Tribunal: TJSP
Processo: 1040501-29.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – Aposentados e pensionistas da FEPASA - Pretensão ao recebimento do piso salarial da categoria, de 2,5 salários mínimos, com reflexos em outras vantagens, além do recebimento das diferenças atrasadas - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e 810/STF, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acórdão.
(TJSP; Apelação Cível 1040501-29.2014.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Aposentados e pensionistas da FEPASA - Pretensão ao recebimento do piso salarial da categoria, de 2,5 salários mínimos, com reflexos em outras vantagens, além do recebimento das diferenças atrasadas - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Aposentados e pensionistas da FEPASA - Pretensão ao recebimento do piso salarial da categoria, de 2,5 salários mínimos, com reflexos em outras vantagens, além do recebimento das diferenças atrasadas - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e 810/STF, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acórdão.